Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703363-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET AGRAVADO: OSVALDO DE SOUZA REIS REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JUNIOR DESPACHO A guia de custas (id 43206855) e o comprovante de pagamento (id 43206854) não se referem ao preparo do recurso, mas às custas iniciais do processo principal. À agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR